Tribunal: STF
Processo: Rcl 90597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Balneário Barra do Sul/SC em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5003390-89.2024.8.24.0103), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE julgamento do Tema 698-RG, RE 684.612, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“7. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA em face do MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL, com objetivo de obter tutela jurisdicional capaz de sanar eventual omissão do Ente Público no atendimento das diretrizes fixadas pelo Estado de Santa Catarina para vigilância epidemiológica e controle de arboviroses, especialmente em relação à necessidade de  adequação do número de Agentes de Combate às Endemias (ACE’s) às diretrizes do Estado de Santa Catarina. 
8. Na visão do autor, o fato de o reclamante contar com 5 (cinco) ACE’s violaria a diretriz catarinense de pelo menos 10 (dez) agentes como número ideal(!), na forma da Deliberação 693/CIB2023 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
9. Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA visava a condenação do Ente Público na obrigação de contratar pelo menos 5 (cinco) agentes de combate às endemias. 
10. Por sua vez, tanto a Sentença quanto o Acórdão dos autos de n. 5003390- 89.2024.8.24.0103 julgaram procedentes os pedidos do MPSC e determinaram a contratação de mais 5 agentes de combate às endemias, de modo a que o ora reclamante seja obrigado a contratar ACE’s com base em diretriz(!) do Estado de Santa Catarina. 
11. Daí que o Acórdão (ev. 16/2G, autos de n. 5003390-89.2024.8.24.0103) aplicou de maneira indevida a tese fixada no Tema 698; explica-se:
[...]
22. Assim, considerando-se que a fixação de obrigação imediata e não estrutural viola o Tema 698, requer seja provida a presente Reclamação Constitucional, forte no art. 103- A, § 3º, CRFB/88, c/c art. 988, III, §§ 1º e 4º, CPC, para cassar a decisão reclamada e determinar-se a prolação de nova decisão.”

Ao final, no mérito, requer “seja cassada a decisão prolatada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos autos de n. 5003390- 89.2024.8.24.0103, com fulcro no art. 161, III, RISTF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 698-RG, RE 684.612, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, no qual fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 

A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado refere-se a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento à apelação interposta pelo Município, mantendo a sentença condenatória “na obrigação de fazer consistente na adequação do número de Agentes de Combate às Endemias (ACE) em observância às diretrizes estaduais para a vigilância epidemiológica e controle das arboviroses lançadas pelo Estado de Santa Catarina.”. (eDoc. 3)
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente